Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729572-92.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE MARGARET BURGUM RECORRIDO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DESPACHO Em relação ao pedido de ID 38145437, reitero a decisão de ID 19490071 no sentido de determinar o retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por SIMONE MARGARET BURGUM. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019